Tribunal: TJBA
Processo: 8039662-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039662-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ORIGINAL SOLUCOES HIGIENIZACAO E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP e outros (2)

Advogado(s)
:
NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS

AGRAVADO: SOCIEDADE SIMPLES NOSSA SENHORA DA CONCEICAO IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA

Advogado(s)
:
GABRIEL SEIJO LEAL DE FIGUEIREDO, MARCOS FLAVIO LAGO LOPES, ROBERT PEREIRA JESUS DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEMÓRIA DE CÁLCULO APRESENTADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. LIQUIDAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 509, § 2º, DO CPC.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Agravo Interno prejudicado em razão do julgamento de mérito do recurso vertical.

2. Resta suficiente para a apuração do
quantum debeatur
a elaboração de cálculos aritméticos, aplicável à espécie o comando do art. 509, § 2º, do CPC, sendo, por sua vez, despicienda a liquidação prévia.

3. Questões suscitadas que encontram-se pacificadas na jurisprudência, inclusive nos Tribunais Superiores, inexistindo perigo de dano na continuidade da execução, na forma da decisão proferida pelo Juízo de origem.

4. A argumentação de que houve excesso de execução, não merece ser recepcionada, pois os cálculos foram apresentados em obediência ao quanto determinado no comando sentencial, que rejeitou os Embargos Monitórios, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial com os juros legais e correção monetária desde o ingresso da demanda. Manutenção da decisão que se impõe.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8039662-43.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravantes,

ORIGINAL SOLUÇÕES, HIGIENIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA –EPP, CARLOS AUGUSTO ABDALLA AZI e MARIA CRISTINA LINS AZI
, e, como agravada,
SOCIEDADE SIMPLES NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO IMÓVEIS E ADMINISTRAÇÃO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar prejudicado
o Agravo Interno e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)